Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-36.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001828-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), TANGARA ENERGIA S/A - CNPJ: 03.573.381/0002-77 (EMBARGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 47060495).

Assegura que “
não se justifica a negativa de provimento ao recurso, ante a perda superveniente do objeto recursal, em razão do posterior reconhecimento do direito da Agravante que se deu com a apresentação de garantia idônea.
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 50034983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

— SUSPENSÃO —
REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA
— OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA EM GARANTIA DA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE — IDONEIDADE — CONSTATAÇÃO — ARTIGO 9º, II, DA Lei nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — APLICAÇÃO.

Presentes os requisitos autorizadores, garantida está à execução quando oferecida fiança bancária considerada idônea, nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Logo, possível é a suspensão aos embargos do devedor.

Recurso não provido (Id. 47060497).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
a execução está garantida pela fiança bancária nº 6044219 oferecida pela embargada, porquanto considerada idônea, bem como estão presentes os requisitos autorizadores, a possibilitar
a atribuição do efeito suspensivo aos embargos:

[...]
De resultado, é direito do contribuinte o oferecimento de fiança bancária com a finalidade de garantir a execução fiscal, nos termos do artigo 9º, II e § 3º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, com a redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014.

[...]

Logo, não seria facultada à Fazenda Pública aceitar ou não a carta de fiança bancária,
acaso considerada idônea
, pois não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro pela fiança bancária, uma vez que o oferecimento desta antecede a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Quanto à idoneidade da fiança bancária nº 6044219, emitida por Banco ABC Brasil S.A., com prazo indeterminado, no
valor de R$ 585.733,30: quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e trinta centavos (Id. 36265477)
oferecida em
garantia da execução, constata-se que a agravada aditou a carta de fiança nos termos
do artigo 9º, Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como do artigo 12, da Resolução nº 76, do
Colégio de Procuradores da
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, de 17 de outubro de 2016, que “
regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro-garantia judicial e Carta de Fiança em garantia de execução fiscal ou de futura execução fiscal de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”.

[...]

Dessa forma, está garantida a execução pela fiança bancária nº 6044219, oferecida pela agravada, porquanto considerada idônea.

Além disso, está presente a relevância da fundamentação, bem como a
ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação
,
já que conforme consignado pelo Juízo, os fundamentos “
se acolhidos, total ou parcial, por ocasião da prolação da sentença, extinguir-se-á ou reduzir-se-á o crédito tributário exequendo, de modo que o regular prosseguimento da execução implicará inevitavelmente em expropriação patrimonial tornando-se a atividade expropriatória irreversível e passível de causar danos à embargante
” (Id.
26553963
).

Em conclusão, possível, no caso é a suspensão aos embargos do devedor. [...]. (Id. 47060498, fls. 4/6).

A circunstância de a embargada ter aditado a garantia
nos termos
do artigo 9º, Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como do artigo 12, da Resolução nº 76, do
Colégio de Procuradores da
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, de 17 de outubro de 2016,
após a interposição do agravo de instrumento,
de per si
, não enseja a perda do objeto do recurso,
mormente, porque,
além da verificação da idoneidade da fiança bancária oferecida, foi necessário constatar a presença da relevância da fundamentação, bem como a ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, requisitos exigidos para
autorizar o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos da causa de pedir do recurso.

De toda sorte,
cabia ao embargante manifestar pela desistência do recurso, caso, de fato, entendesse pela perda superveniente do objeto, em razão do aditamento da fiança bancária “
nos termos exigidos pelo Estado
” (Id. 49242484), apresentada no Juízo de Primeira Instância e nas contrarrazões da embargada.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020